Tribunal: TJES
Processo: 5004527-64.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004527-64.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMITA VITORIA SOUZA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004527-64.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: CARMITA VITORIA SOUZA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. MERCADORIA PAGA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré à restituição do valor de R$ 71,45, correspondente a produtos pagos em supermercado e não entregues, rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A consumidora busca a reforma do julgado para ver reconhecida a ofensa extrapatrimonial, fundamentada no desvio produtivo e na necessidade de buscar órgãos de proteção ao consumidor .

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a ausência de entrega de parte das mercadorias adquiridas em supermercado, de pequeno valor econômico, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero aborrecimento cotidiano decorrente de falha operacional, sem repercussão na esfera dos direitos da personalidade da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de origem (ID 19704177) analisou de forma exaustiva o conjunto fático-probatório, constatando que a consumidora, embora tenha comprovado a aquisição e o pagamento dos itens faltantes (ID 19704160), não foi submetida a nenhuma situação de exposição vexatória, humilhação pública ou tratamento desrespeitoso por parte dos prepostos do estabelecimento comercial.

4 - A falha operacional que resulta na falta de entrega de mercadorias de pequeno valor material (R$ 71,45), embora cause insatisfação e contratempos, não possui gravidade suficiente para violar a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da consumidora, tratando-se de descumprimento contratual gerador de mero dissabor cotidiano.

5 - A busca por solução na via administrativa perante o PROCON (ID 19704161) e o registro de boletim de ocorrência, por si sós, configuram procedimentos comuns para a resolução de conflitos de consumo, não caracterizando desvio produtivo apto a ensejar compensação pecuniária por dano extrapatrimonial quando ausente lesão qualificada a direito da personalidade.

6 - O artigo 6º da Lei nº 9.099/95 confere ao magistrado a prerrogativa de adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, o que legitima o afastamento da condenação por danos morais no caso concreto.

7 - Aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autorizando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A falha na entrega de produtos adquiridos em estabelecimento comercial, sem demonstração de tratamento desrespeitoso ou exposição vexatória, caracteriza mero descumprimento de dever contratual e aborrecimento cotidiano, não ensejando direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; artigos 2º, 5º, 6º, 38 e 46 da Lei nº 9.099/95; artigos 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
CARMITA VITORIA SOUZA
(ID 19704181) contra a sentença homologada pelo juízo de origem (ID 19704177), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID 19704158).

Na origem, a autora alegou que, no dia 08 de novembro de 2025, realizou compras no estabelecimento da ré que totalizaram R$ 910,49. Sustentou que, ao chegar em sua residência, constatou a falta de cinco itens pagos: contrafilé bovino (R$ 26,06), queijo mussarela (R$ 5,45), mortadela Aurora (R$ 4,60), costela bovina (R$ 18,38) e bacon paleta (R$ 16,96), perfazendo o prejuízo material de R$ 71,45 (ID 19704160). Relatou ter retornado ao local e acionado o PROCON (ID 19704161), sem obter solução. Pleiteou a inversão do ônus da prova, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação tempestiva (ID 19704167), arguindo a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito autoral, justificando a indisponibilidade das imagens de segurança pela sobregravação automática do sistema de CFTV (ID 19704172) e rechaçando a ocorrência de danos morais.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 19704175), foi colhido o depoimento pessoal da autora (ID 19704176), que ratificou os termos da inicial.

A sentença de ID 19704177 julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 71,45 (setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), rejeitando o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que o evento constituiu mero dissabor da vida cotidiana.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 19704181), requerendo a reforma parcial do julgado para que seja concedida indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de desvio produtivo em razão do tempo útil desperdiçado para tentar solucionar o problema administrativamente.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 19705084), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma exaustiva e precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 19704177.

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário. Embora a parte recorrente reitere suas teses, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

Com efeito, a sentença de origem agiu corretamente ao reconhecer a falha operacional quanto à não entrega dos produtos e determinar a devolução do montante de R$ 71,45, mas afastar a condenação em danos morais.

O descumprimento de obrigações contratuais ou falhas na prestação de serviços cotidianos, como o equívoco na entrega de mercadorias de pequeno valor econômico em supermercados, não geram, de forma presumida, dano moral.

Para a caracterização do dever de indenizar, exige-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, como ofensa à honra, à imagem ou à integridade psicológica do consumidor.

No caso concreto, o episódio limitou-se ao campo patrimonial e ao aborrecimento decorrente da perda de produtos alimentícios básicos de pequeno valor. Não há nos autos elementos que apontem para tratamento desrespeitoso, humilhação, acusação indevida de furto ou exposição pública constrangedora por parte dos prepostos da requerida.

A busca por órgãos de proteção ao consumidor ou o registro de boletim de ocorrência constituem exercício regular de direitos e providências burocráticas ordinárias para a solução de conflitos cotidianos, não se amoldando à gravidade exigida para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A perda de tempo útil apta a gerar indenização pressupõe uma desídia qualificada e reiterada do fornecedor que desborde completamente dos padrões de razoabilidade, o que não ficou evidenciado na espécie.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem (ID 19704177) é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido (ID 19704182).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)